Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (AGRAVADO), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (AGRAVANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (LITISCONSORTES), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – CAPACIDADE TÉCNICA PARA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO – MUROS DE ARRIMOS E OBRAS SIMILARES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar vindicada, o seu deferimento se impõe.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., contra decisão da minha relatoria que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo Licitatório regido pelo Edital nº 05/2021.

Sustenta o Recorrente a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, defendendo a legalidade do ato administrativo que desclassificou a Empresa Impetrante.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo, com base no art. 995 do CPC, acentuando a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito invocado.

E no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Pedido liminar indeferido. (Id 122365996)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos Id 125764654.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., contra decisão da minha relatoria que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo Licitatório regido pelo Edital nº 05/2021.

Em síntese, aduz o Recorrente que a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, bem como a legalidade do ato que desclassificou a Impetrante do certame.

Deixo de exercer o juízo de retratação.

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, contra ato supostamente ilegal que desproveu o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão de inabilitação da Requerente no Certame Edital nº 05/2021/SINFRA-MT – Concorrência Pública para contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.

Aduz a Impetrante que, segundo entendimento esposado pela Comissão de Licitação, não teria atendido os itens 13.2 e 13.2.1, “a” (estrutura de contenção), sob o argumento de que “não há similaridade entre a execução dos serviços apresentados pela licitante Geosolo com os serviços previstos no projeto elaborado para a execução do objeto licitado”, o que justificaria a sua inabilitação.(
sic
Id 114577457 – p.3)

Afirma que interpôs recurso tempestivamente, que foi improvido pelo Impetrado, por entender que não cumpriu as exigências do mencionado edital.

Registra que comprovou a sua capacidade operacional, apresentando atestados de obras com maior exigência que a licitada, dentre os quais: a) Certidão de Registro de Atestado nº 0432/97; b) Atestado de Execução de Obra emitido pela Agropecuária Zé Maria Ltda.; c) Certidão de Acervo Técnico nº 1220209999963; d) Atestado Parcial de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, atinente à obra de EXECUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO PORTO – RIO CUIABÁ, 2ª ETAPA.

Sublinha que seu pleito encontra respaldo no próprio Edital item 13.2, “a”, e na Lei nº 8.666/93, art. 30, § 3º.

Pugna, assim, seja deferido o pedido liminar para reconhecer a habilitação da Impetrante, ante a comprovação da sua aptidão técnica, passando a fase seguinte do certame, ou alternativamente a suspensão da licitação.

É o relato necessário.

Decido.

O mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus
ou
habeas-data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A legislação infraconstitucional prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar, conforme se depreende do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09.

Passo, assim, a análise da presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Destaca-se que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, em se tratando de mandado de segurança, devem ser demonstrados por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

Com efeito, tenho que a Impetrante tem direito, em parte, a liminar pretendida, uma vez que se fazem presentes os requisitos legais do art. 1º da Lei 12.016/2009, especificamente, a prova pré-constituída do direito alegado, senão vejamos.

No presente
writ
, verifico que a autoridade coatora deflagrou procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.

A questão jurídica posta nestes autos versa sobre a eventual irregularidade na inabilitação da Impetrante.

De acordo com a Ata da sessão interna de resultado de julgamento da documentação de habilitação, a inabilitação da Impetrante se deu por não ter apresentado comprovação de capacidade técnica para a estrutura de contenção.

Verifico, no entanto, que a Requerente apresentou atestados de muros de arrimo, o que, em tese, se qualifica como estruturas de contenção, além de não verificar no Edital a especificação do tipo de estrutura de contenção.

Do que se constata, ao menos nesse momento processual, que a Impetrante possui capacidade técnica para execução da obra licitada, em especial, pela comprovação de execução de obras similares, como a obra realizada na Orla do Porto do Rio Cuiabá, de contenção de solo reforçado.

Diante de todo o contexto, entendo, ao menos nesse momento processual, que os documentos apresentados pela Impetrante são suficientes para atender a exigência do Edital (item 13.2), sendo assim, aparentemente, não há causa jurídica razoável para a manutenção de inabilitação.

Ante o exposto,
DEFIRO
, em parte, o pedido liminar, tão-somente, para suspender o processo licitatório Edital nº 05/2021, até ulterior manifestação desse Juízo.”

Não é possível inabilitar licitante que, em tese não teria apresentado capacidade técnica para estruturas de contenção, ocorre que apresentou capacidade técnica para muros de arrimo, o que em tese, é uma forma de estrutura de contenção.

Além do que, em análise sumária, a Impetrante comprova a capacidade técnica para execução da obra licitada, em especial, pela comprovação de execução de obras similares, como a obra realizada na Orla do Porto do Rio Cuiabá, de contenção de solo reforçado.

Caberia um indagação: aquele que já executou obras similares, e apresentou capacidade para estrutura de muro de arrimos, uma forma de contenção, poderia ser inabilitado sob a justificativa de não tem comprovado a capacidade técnica para estrutura de contenção?

Em não se obstando o prosseguimento do processo licitatório, qual seriam a vantagem de um provimento satisfatório? Qual seria o resultado útil para o processo?

A propósito, importante admitir, ainda que sem qualquer análise mais acurada, que a legislação aplicável ao caso em julgamento admite a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares, como se pode constatar do entendimento jurisprudencial que transcrevo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA E DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE BENS. SERVIÇO DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE À EXIGIDA NO EDITAL – (...) (TJ-PR - REEX: 00014508120198160004 Curitiba 0001450-81.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 02/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO POSTOS DE SERVIÇO PARA CARGA E ENTREGA DE MATERIAIS, BEM COMO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (AJUDANTE DE MOTORISTA). HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA, UMA VEZ CONSTATADA A SUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. EXPERIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SIMILAR E DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À EXIGIDA (MOTORISTA). POSSIBILIDADE. SÚMULA 263 DO TCU. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO PROCESSO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LIÇÃO DOUTRINÁRIA. (...) A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), ao tratar das exigências de qualificação técnica, prescreve, no art. 30, § 3º, que será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de... complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Julgados do Plenário do Tribunal de Contas da União orientam que, em regra, as exigências para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva (...) , e que é possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Inexiste mácula na previsão editalícia, posto que prestigiou e reproduziu o teor do art. 30, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, para propiciar a participação no certame de licitantes que comprovassem a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores àquelas ali exigidas. (ut trecho da ementa do Acórdão do AREsp nº 1.144.965/SP). In casu , não se flagra ilegalidade na habilitação da empresa licitante vencedora do certame, pois apresentou atestado de capacidade técnica certificando a prestação de serviços semelhantes e de complexidade superior àquela prevista no Edital. (...) (TJ-RS - AC: 70078423118 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018)

Assim, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar vindicada, o seu deferimento se impõe.

Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022